Tribunal: TJES
Processo: 0001666-88.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001666-88.2021.8.08.0038

APELANTE:
C.B GRANITOS LTDA - ME

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte embargante na complementação das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da distribuição por falta de complementação das custas iniciais exige a intimação pessoal da parte autora ou se é suficiente a intimação na pessoa de seu advogado; e (ii) saber se o registro de valor zerado no sistema processual eletrônico e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas justificam a dilação de prazo para o recolhimento intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, para o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas iniciais, basta a intimação da parte na pessoa de seu advogado, sendo descabida a exigência de intimação pessoal constante em regra diversa. 4. O registro de valor zerado no sistema eletrônico provisório não gera dubiedade capaz de justificar a inércia da parte, visto que a própria recorrente atribuiu o valor correto à causa na petição inicial e houve determinação judicial expressa para complementação com base nesse montante. 5. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não amparam a parte que, devidamente intimada, desatende ao comando de impulso processual no interregno normativo, operando-se a preclusão temporal que inviabilabiliza o recebimento de pagamento intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1955088, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 00001569120228080042, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5005645-72.2023.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001666-88.2021.8.08.0038

APELANTE:
C.B GRANITOS LTDA - ME

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por C.B GRANITOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos dos Embargos à Execução opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 81373572), que: (i) a sentença violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da vedação à decisão surpresa; (ii) houve erro de procedimento por falha no sistema do PJe, que registrava o valor da causa como R$ 0,00, gerando dubiedade que justificaria dilação de prazo; e que (iii) a sentença é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, fazendo analogia com o art. 485, § 1º, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da sentença (ID 76508684) que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução opostos pela Apelante, em razão da inércia na complementação das custas iniciais.

De início, afasto a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal. A Apelante invoca a aplicação subsidiária do art. 485, § 1º, do CPC. Contudo, a norma de regência para o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas e despesas de ingresso é o art. 290 do CPC, que exige especificamente a intimação da parte na pessoa de seu advogado.

Conforme se extrai dos autos, a procuradora da Apelante foi regularmente intimada via Diário da Justiça, conforme o Despacho de ID 19437338, para providenciar a complementação das custas no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a formalidade legal exigida pela norma específica, descabe a exigência de intimação pessoal prévia. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das custas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente. 4. Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir 5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas. 7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)

No mesmo diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também afasta peremptoriamente a exigência de intimação pessoal nestes casos, conforme ilustra o precedente a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que, nos autos de ação de cobrança, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas e despesas iniciais no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da distribuição do feito, por ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, exige a intimação pessoal da parte autora ou se basta a intimação realizada na pessoa de seu advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 290 do CPC estabelece expressamente que, para o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas iniciais, basta a intimação da parte na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. 4. Os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a exigência do cumprimento das obrigações processuais impostas às partes, especialmente quanto ao recolhimento tempestivo das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo legal enseja o cancelamento da distribuição, não se exigindo a intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação realizada na pessoa de seu advogado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/5/2020; TJES, Apelação Cível n. 5002983-40.2023.8.08.0014, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04/03/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001569120228080042, Relator.: HELOISA CARIELLO, Data de Julgamento: 19/12/2022, 2ª Câmara Cível)

No tocante à tese de violação ao princípio da primazia do mérito e à alegação de erro procedimental derivado de incongruência do sistema PJe, os argumentos também não subsistem.

Ainda que o sistema PJe tenha registrado provisoriamente o valor de "R$ 0,00" (o que é comum na migração ou autuação de dependentes em algumas plataformas), a própria Apelante atribuiu expressamente o valor de R$ 190.000,00 na petição inicial dos Embargos. O Juízo singular, ao proferir o Despacho de ID 19437338, foi cristalino ao determinar "a devida complementação do valor das custas, em conformidade com o valor da causa atribuído nos Embargos". Não havia, portanto, obscuridade ou impossibilidade de cumprimento da determinação que justificasse a inércia da parte.

Transcorrido in albis o prazo legal assinalado, o que restou atestado pela Certidão de ID 19437339, operou-se a preclusão temporal. O pedido de concessão de novo prazo para o recolhimento, formulado apenas em sede de Embargos de Declaração (ID 76865127), ocorreu de forma intempestiva, após a prolação da sentença extintiva (ID 76508684). O princípio da primazia da resolução do mérito e o da instrumentalidade das formas não socorrem a parte que, devidamente intimada na pessoa do seu procurador legalmente constituído, desatende ao comando judicial dentro do interregno normativo. O pagamento intempestivo, ou o pedido de dilação superveniente, não impedem o cancelamento da distribuição, conforme consolidada jurisprudência aplicável ao caso e expressamente pontuada na ementa da Corte Superior transcrita alhures.

Ademais, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência desta Corte Estadual, a invocação dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade não ampara a parte que se mantém inerte aos comandos de impulso processual. Corroborando esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005645-72.2023.8.08.0047 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005645-72.2023.8.08.0047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. j. 14.06.2024)

Comprovada a regular intimação do patrono da parte (ID 19437338) e a inércia durante o prazo de 15 dias (Certidão ID 19437339), o cancelamento da distribuição operado pela sentença em estrita obediência ao art. 290 do CPC ostenta higidez, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.